Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738410-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PENAFORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu/agravantes) contra decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar (ID 31244133) formulado no agravo de instrumento (ID 31139518). Em suas razões (ID 31821363) o agravante sustenta, em síntese, que, por disposição legal, é vedado a concessão de liminar para a nomeação de candidato em cargo público e que, no caso, a concessão da tutela provisória corresponde com o exato objeto da ação. Subsidiariamente pleiteia a revogação da nomeação e a substituição da medida pela reserva de vaga até o fim da lide. Ao fim, pede a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 32517095). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Quanto ao pedido de tutela de urgência, é imperioso reconhecer que, apesar do esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar que considerou o candidato aprovado na fase de avaliação da vida pregressa. Nesse particular, cabe reconhecer que a decisão agravada está fundamentada de modo claro e coerente no sentido de que há probabilidade no direito vindicado pelos agravantes. Confira-se: Muito embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, o caso concreto, em um juízo inicial da matéria, indica inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O candidato, aparentemente, logrou demonstrar o cumprimento da exigência editalícia em momento no qual a banca organizadora do concurso ainda poderia considerar sanadas eventuais falhas na documentação, inexistindo, prima facie, indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação. Outrossim, reforça a probabilidade do direito invocado pelo agravante a percepção de que esta Casa, em situações semelhantes, salvaguardou o direito de nomeação. Demais disso, frise-se que ainda não houve exame de mérito acerca do agravo de instrumento, de modo que a análise da liminar se ateve à existência dos pressupostos de probabilidade de direito e de perigo na demora. Com efeito, é certo que todas as teses de mérito arguidas pelos recorrentes serão apreciadas em momento oportuno. Nessa ordem de ideias, impõe-se reconhecer que a apreciação da liminar de modo desfavorável aos interesses do recorrente não implica nenhum privilégio de uma parte em detrimento de outra. Ao revés, trata-se apenas e tão somente do desenvolvimento regular do processo à luz das provas e argumentos constantes dos autos. Diante do exposto, como não se revelam presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a conceder a liminar pretendida, deve-se manter a decisão recorrida na íntegra. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. À secretaria para que corrija os polos do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator